Tribunal: TJMT
Processo: 1015385-98.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015385-98.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RONALDO PEREIRA ANTUNES - CPF: 500.984.626-87 (JUIZO RECORRENTE), LEANDRO WILHELM - CPF: 023.488.041-40 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 02.872.448/0001-20 (RECORRIDO), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), RONALDO PEREIRA ANTUNES - CPF: 500.984.626-87 (RECORRIDO), LEANDRO WILHELM - CPF: 023.488.041-40 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (RECORRIDO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SUBSÍDIO – DESCONTO DE 1/3 DA REMUNERAÇÃO – ARTIGO 64, III DA LC 04/90 – FUNCIONÁRIO DENUNCIADO EM PROCESSO CRIMINAL – DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO DESTE TRIBUNAL – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DE PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – ARTIGOS 5o, LVII E 37, XV DA CARTA MAGNA – ILEGALIDADE CONFIGURADA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA.

Em razão de o servidor público ter sido denunciado em processo criminal, a Autarquia, em atendimento ao art. 64, III da Lei Complementar no 04/90, procedeu com o corte de 1/3 de sua remuneração.

O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que, a redução de vencimentos de servidor público preso preventivamente implica em violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos.

O dispositivo legal que embasa o ato perpetrado pela autoridade coatora (art. 64, III, da LC no. 04/1990) foi declarado inconstitucional, em controle difuso, pelo Tribunal Pleno do TJMT, ante a afronta aos artigos 5o, LVII, e 37, XV da Constituição Federal, os quais abrigam, respectivamente, os princípios da presunção da inocência e da irredutibilidade de vencimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por RONALDO PEREIRA ANTUNES contra ato indigitado coator do PRESIDENTE DO DETRAN/MT, concedeu a segurança, determinando que a autoridade coatora mantenha o pagamento integral dos vencimentos do impetrante, bem como devolva dos valores já descontados.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação de qualquer uma das partes, conforme certidão acostada nos autos

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pela ratificação da sentença (ID 78234954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que RONALDO PEREIRA ANTUNES impetrou o Mandado de Segurança contra ato indigitado coator do PRESIDENTE DO DETRAN/MT, alegando, em suma, que é funcionário público efetivo do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT, tendo sido nomeado em 04.10.2005, para o cargo de Motorista.

Explica que em 05.12.2018, após mais de doze anos do exercício do cargo, foi surpreendido pelo Inquérito Policial no 211/2017, que culminou no oferecimento de denúncia pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, gerando o processo no 42668- 47.2018.811.0042, Código no 551900, posteriormente denunciado por meio do processo no 528- 95.2018.811.0042, Código no 507702, ambos em trâmite na 7a Vara Criminal de Cuiabá, tendo sido acusado dos crimes descritos nos arts. 317, §1o, c/c art. 29 e 30; art. 313-A, c/c arts. 29 e 30 do Código Penal; e art. 2o, §4o, II, da Lei no 12.850/2013, sendo emanada decisão judicial acerca do afastamento das suas funções, e de qualquer atividade junto ao DETRAN/MT.

Aduz que, em razão do processo criminal, a Impetrada, em atendimento ao art. 64, III da Lei Complementar no 04/90, procedeu com o corte de 1/3 de sua remuneração, reduzindo a sua renda.

Verbera que não foi intimado e/ou comunicado sobre a perda salarial e sequer do processo criminal.

Sustentou a inconstitucionalidade do dispositivo da Lei Estadual, bem como a ilegalidade dos descontos, sem a observância do devido processo legal.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença que concedeu a segurança.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se a prática de ato ilegal e abusivo praticado pela autoridade indigitada coatora.

Isso porque, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que, a redução de vencimentos de servidor público preso preventivamente implica em violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 1o.10.2018. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PRISÃO PREVENTIVA. SUSPENSÃO DE SOLDO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão proferida pelo Tribunal de origem contraria a jurisprudência desta Corte, uma vez que
a suspensão de vencimentos em virtude de prisão preventiva, sem o trânsito em julgado da sentença condenatória, atenta contra os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade dos vencimentos do servidor público. Precedentes
. (...).(RE 1144513 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 07-11-2019 PUBLIC 08-11-2019)

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1.
O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da impossibilidade de redução dos vencimentos de servidor público preso preventivamente. Precedentes
. (...).” (ARE 1059669 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 22/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 02-04-2019 PUBLIC 03-04-2019)

Não bastasse, em observância ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, este E. Tribunal de Justiça já declarou a inconstitucionalidade incidental do dispositivo que fundamentou o ato coator e, consequentemente, a impossibilidade dos descontos nos vencimentos dos servidores públicos, com fundamento no mencionado dispositivo.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA –
SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SUBSÍDIO – DESCONTO DE 1/3 DA REMUNERAÇÃO – ARTIGO 64, III DA LC 04/90 – PRISÃO PREVENTIVA – DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO DESTE TRIBUNAL – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DE PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – ARTIGOS 5o, LVII E 37, XV DA CARTA MAGNA – ILEGALIDADE CONFIGURADA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO
– EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – RECURSO DESPROVIDO. Muito embora o Agravante acerca da legalidade do desconto de 1/3 (um terço) da remuneração da Agravada, em razão de seu afastamento das atividades junto ao DETRAN/MT, por ordem judicial, de se ver que, in casu, se mostra ausente decisão condenatória, portanto o ato administrativo de descontar 1/3 (um terço) no salário da Agravada, em razão de responder processo criminal, mostra-se ilegal, uma vez que o ato reforça a ideia de antecipação de pena, caracterizando violação ao princípio da presunção de inocência, conforme inciso LVII do art. 5o da Constituição Federal. Importante destacar que o dispositivo legal que embasa o ato perpetrado pela autoridade coatora (art. 64, III, da LC no. 04/1990) foi declarado inconstitucional, em controle difuso, pelo Tribunal Pleno do TJMT, ante a afronta aos artigos 5o, LVII, e 37, XV da Constituição Federal, os quais abrigam, respectivamente, os princípios da presunção da inocência e da irredutibilidade de vencimento.
(N.U 1006981-84.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020)

Desse modo, está configurado a a ilegalidade no ato praticado pela autoridade Impetrada, sendo direito líquido e certo do Impetrante em perceber a integralidade de seus vencimentos, ainda que se encontrasse preso preventivamente, tendo em vista o disposto no art. 5o, LVII da Constituição Federal, o qual prevê que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória

C
om essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
a sentença vindicada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021